Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca veicular realizada posteriormente. In casu, a ordem de parada e abordagem do acusado, ocorreu diante da existência de elementos concretos devidamente apresentados pelos policiais militares durante a instrução criminal.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.

3. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é dispensável o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

4. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas policiais.

5. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, diante da maior reprovabilidade da sua conduta.

6. Deve ser afastada a multirreincidência do réu diante do transcurso do prazo depurador de cinco anos em relação a três condenações utilizadas pela sentença para caracterizar a referida agravante. Assim, remanescendo apenas uma condenação apta a configurar esta agravante, reduzo o quantum de aumento da pena na segunda fase para o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena-base, o que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido, para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante) e do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), reduzir o quantum de aumento pela reincidência, diminuindo a pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) meses de detenção para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime inicial semiaberto, a pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, e a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses.